Tribunal: CARF
Processo: 10882.002676/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002676/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.319 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA DA SILVA DUTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal de disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem
justificada, regularmente estabelecida.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Quando se tratar de presunções legais, cabe ao contribuinte o ônus de produzir
provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Contra a Contribuinte Recorrente foi lavrado, em 31/08/2009, o Auto de Infração
de fls. 193-198, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício 2007, correspondente
ao ano-calendário de 2006, no qual lhe é exigido o crédito tributário no montante de R$
1.694.861,82, dos quais R$ 802.263,48 correspondem a imposto, R$ 601.697,61 a multa
proporcional e R$ 290.900,73 a juros de mora, calculados até 29/10/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002676/2010-93
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002676/2010-93

As infrações apuradas, que resultaram na constituição do crédito tributário
referido, encontram-se relatadas no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 185-190, a saber, em
síntese:
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada – Ano-Calendário 2006.
Omissão de Rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em Instituições Financeiras, em relação aos quais a
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.

O enquadramento legal da infração apurada está previsto na seguinte legislação:
 Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada: (i) Art. 1o da Lei no 11.119/2005; (ii)
Art. 1o da Lei no 11.311/2006; (iii) Art. 849 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999.
 Juros de Mora: Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996.
 Multa de Ofício: Art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.

A Contribuinte Recorrente, regularmente intimada a comprovar a origem dos
recursos depositados em suas contas bancárias, limitou-se a informar que tais valores pertencem
ao seu marido Jorge Aparecido Dutra (CPF 943.680.748-15). Entretanto, não juntou nenhum
documento comprobatório.
Tendo em vista a alegação de que os valores movimentados em suas contas
bancárias pertencem ao cônjuge acima citado e com base na anuência do mesmo, foi elaborado o
Termo de Sujeição Passiva Solidária, nos termos do artigo 124, do Código Tributário Nacional
(fl. 199-200).
Após colher todos os documentos e elementos necessários para embasar o
procedimento fiscal, e como não ficou comprovada a origem dos depósitos efetuados em contas
correntes, foi autuada por omissão de rendimentos provenientes de valores depositados em
contas correntes mantidas em instituições financeiras, cuja origem dos recursos utilizados nestas
operações não foram comprovados mediante documentação hábil, conforme artigo 42 da Lei n°
9.430/96.
Intimados
do
lançamento,
tempestivamente,
apresentaram
impugnações
requerendo o cancelamento do auto de infração por erro substancial.
Em julgamento, a DRJ manteve o lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas
de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor competente e respeitado o
direito de defesa do contribuinte, fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal de
disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada,
regularmente estabelecida.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002676/2010-93

ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Quando se tratar de presunções legais, cabe ao contribuinte o ônus de produzir provas
hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. A doutrina não
pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Devidamente intimada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 338-350),
no qual protesta pela reforma da r. decisão guerreada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Como constou no relatório acima, contra a Contribuinte Recorrente foi lançado
crédito tributário em razão de omissão de receita a partir de depósitos bancários.
Em recurso, apesar do longo arrazoado, a Recorrente reproduz os argumentos da
impugnação, a decisão da DRJ, e por último, no mérito se limita a afirmar que os indicados
depósitos são de titularidade de seu marido, que a mesma não tinha conhecimento nem se
beneficiou dos mesmos. Ainda, que tem baixa condição de vida, e não exerce atividade
empresarial, como destaco na íntegra:
O DIREITO
10. Inicia a Recorrente reiterando as suas razões de impugnação por expressarem a
verdade. Como poderia acrescer ao que foi dito se tudo decorreu do efetivamente como
afirmado?
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002676/2010-93

11. Os valores depositados nas contas bancárias da Recorrente nunca foram seus. A
Recorrente tem mais de 60 anos, instrução primária, tendo sempre se dedicado às coisas
do lar. O seu marido utilizava as contas bancárias da Recorrente sem nunca ter dado
satisfação de seu uso.
Pedia cheques assinados sob o pretexto de estar com o nome sujo na praça,
nada mais.
12. Tão logo teve a Recorrente conhecimento da situação, indagado o marido este não
mentiu, confessando ter usado as contas para operar alguns negócios seus,
comprometendo-se a declarar tal situação ao Fisco. Ao que se sabe foi o que fez.
13. A Recorrente funcionou como uma empresta nome ao marido com quem é casada
há mais de 30 anos, sem ter conhecimento. A mesma reside na periferia do município de
Osasco, onde a renda mensal de seus residentes não passa da média de 2 (dois) salários
mínimos.
14. Mesmo a pequena empresa que tinha se encerrou em 2006, vendia livros no varejo
(doc. anexo), tudo como já afirmado, pelo que então, se válida fosse a hipótese, o
reclamado deveria ser sido feito em nome da PJ e não da PF, bem como, ainda, em outra
hipótese ter se dado a tributação como pessoa jurídica de fato, mormente considerados
os valores, os números a constância dos depósitos e saques, ou ainda contra o marido
indicado.
15. Ademais, não pode ser desconsiderado que ainda que válida fosse a presunção de
omissão de receitas, teria sido a Recorrente interposta pessoa de seu marido, pelo que ao
caso se aplicaria o fixado no já citado § 5°. do art. 42 da Lei 9.430/96, bastando os
seguintes julgados para confirmar:
[...]
16. Tudo, aliás, de acordo com o que fixado no p. 5. do art. 42 do CTN, já apontado
mais de uma vez:
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou
de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de
pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em
relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou
de investimento.(Incluído pela Lei n° 10.637, de 2002)

EM CONCLUSÃO
Por todo o exposto, espera a Recorrente que a ação do Fisco a isente do lançamento
questionado, já que foi usada e enganada por seu marido JORGE APARECIDO
DUTRA, presente assim erro quanto ao sujeito passivo contribuinte.

O marido da Contribuinte, incluso no polo passivo solidário, também não trouxe
nenhum documento capaz de demonstrar origem ou justificativa para tal movimentação,
limitando-se a declarar a titularidade.
Logo, não há qualquer justificativa, prova, ou argumento para o cancelamento do
auto de infração.
E, neste caso, destaco a Súmula CARF no 32:
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002676/2010-93

Logo, não merece provimento o recurso.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital